Tribunal: TJSP
Processo: 1011268-54.2017.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Município de Guarujá. Atrasos nos pagamentos. Correção monetária. Prescrição das parcelas anteriores a 09.10.2012. Requerimento administrativo de pagamento das diferenças que deveria ter sido formulado no prazo de um ano a contar da data dos pagamentos, para que a prescrição fosse interrompida nos termos dos arts. 5o e 6o do Decreto-Lei n. 20.910/32. Correção monetária

Ementa:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Município de Guarujá. Atrasos nos pagamentos. Correção monetária. Prescrição das parcelas anteriores a 09.10.2012. Requerimento administrativo de pagamento das diferenças que deveria ter sido formulado no prazo de um ano a contar da data dos pagamentos, para que a prescrição fosse interrompida nos termos dos arts. 5o e 6o do Decreto-Lei n. 20.910/32. Correção monetária que é mero instrumento de recomposição do equilíbrio financeiro original do contrato. Aplicação que dispensa a existência de previsão contratual expressa. Obrigação do Município de efetuar o pagamento das importâncias devidas a título de correção, sob pena de enriquecimento sem causa. Sentença de procedência. Recurso provido em parte para reconhecer a prescrição parcial, majorados os honorários advocatícios. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão mantido.